Tribunal: TJBA
Processo: 8062280-79.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062280-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE SINDICAL QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. A ação originária foi ajuizada por um aposentado contra uma entidade sindical, visando à declaração de inexistência de relação jurídica e à reparação por danos decorrentes de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, a título de mensalidade associativa. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender que a relação entre associado e sindicato não se enquadra como consumerista. Remetidos os autos, o Juízo da Vara Cível e Comercial suscitou o presente conflito, defendendo a competência da vara especializada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre o aposentado e a entidade sindical que, mediante cobrança de mensalidade, disponibiliza um rol de serviços e benefícios, para fins de fixação da competência entre o Juízo Cível e o Juízo de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em análise se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A entidade sindical, embora constituída como associação sem fins lucrativos, posiciona-se no mercado como fornecedora ao oferecer e prestar serviços aos seus associados mediante remuneração, representada pela mensalidade descontada diretamente do benefício previdenciário. 4. O autor da ação, por sua vez, figura como destinatário final dos serviços, enquadrando-se na definição de consumidor. Ainda que se considere a negativa de contratação, a sua condição de vítima de descontos indevidos o qualifica como consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do mesmo diploma legal, o que atrai a incidência da norma protetiva. 5. Adota-se a teoria finalista mitigada, que amplia o conceito de consumidor para abarcar a parte que, mesmo não sendo estritamente destinatária final do serviço, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação, como é o caso do aposentado em face de uma entidade de âmbito nacional. 6. Uma vez caracterizada a relação de consumo, a competência para processar e julgar a demanda é das Varas especializadas em Relações de Consumo, conforme o artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), que prevalece sobre a competência residual das Varas Cíveis. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre uma entidade associativa ou sindical e a pessoa física de quem se cobra mensalidade como contraprestação por um conjunto de serviços caracteriza-se como relação de consumo, o que firma a competência da vara especializada para julgar a causa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8062280-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça